Tribunal: TJBA
Processo: 8059653-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059653-05.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE MACIEL DOS SANTOS NUNES

Advogado(s)
:
RAIMUNDO FREITAS ARAUJO JUNIOR

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

PJ11

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo contra decisão proferida pelo Juízo da 13ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos da Ação de Revisão e Modificação de Cláusula Contratual Abusiva cumulada com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada em face de Banco Bradesco Financiamentos S.A., que deferiu parcialmente o benefício da gratuidade da justiça. O magistrado de origem, após intimar a parte para comprovar a alegada hipossuficiência, concluiu pela ausência de demonstração suficiente da incapacidade financeira, reduzindo as custas iniciais e autorizando o parcelamento, nos termos do art. 98, §§ 5º e 6º, do CPC.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia recursal consiste em verificar se a parte agravante faz jus ao deferimento integral do benefício da gratuidade da justiça, diante dos documentos apresentados, ou se deve ser mantida a decisão que concedeu o benefício apenas de forma parcial.

III. Razões de decidir
3.
A Constituição Federal assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, conforme art. 5º, LXXIV, cabendo à parte demonstrar a incapacidade de arcar com as despesas processuais.

4.
O art. 98 do CPC estabelece que a gratuidade é devida à pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos, sendo possível ao magistrado exigir comprovação, pois a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade.

5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o juiz pode indeferir ou revogar o benefício quando existirem fundadas razões para tanto, bem como determinar a comprovação da condição econômica (AgRg no AREsp 363.687/RS).

6.
No caso concreto, embora intimada, a parte agravante não apresentou documentação idônea capaz de evidenciar de forma objetiva a alegada hipossuficiência, limitando-se a juntar elementos genéricos, insuficientes para afastar a presunção relativa de capacidade contributiva.

7.
O Juízo de origem, com base no conjunto probatório, concedeu parcialmente o benefício, reduzindo as custas e autorizando o parcelamento, medida que se mostra proporcional e adequada, não havendo elementos que justifiquem a reforma da decisão.

IV. Dispositivo e tese
8.
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa, podendo o magistrado exigir comprovação da incapacidade financeira.

2. Ausente prova idônea da insuficiência de recursos, é legítimo o deferimento parcial da gratuidade da justiça, com redução e parcelamento das custas.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº. 8059653-05.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
JOSE MACIEL DOS SANTOS NUNES
e como agravado
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador (a) de Justiça